Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial, salvo as exceções legais conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil.
2. As cotas sociais da empresa de que um dos cônjuges é sócio devem ser partilhadas por ocasião da dissolução da união estável no regime da comunhão parcial de bens quando não for comprovado que a referida pessoa jurídica foi constituída anteriormente ao início do relacionamento.
3. O abatimento de dívidas do valor de imóvel a ser partilhado não é devido quando os mencionados débitos não forem comprovados.
4. É indevida a partilha de valores depositados em contas bancárias por ocasião da dissolução da união estável quando não forem encontrados saldos significativos nas mencionadas contas.
5. É indevida a partilha de bens e valores pertencentes a terceiro quando da dissolução da união estável.
6. É indevida a partilha de bens móveis cuja existência e propriedade não forem comprovadas por ocasião da dissolução da união estável.
7. É indevida a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro. Eventual nulidade da doação do bem a descendente deve ser discutida pela via adequada.
8. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
9. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.
10. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
11. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.